Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-03.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007453-03.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1007453-03.2024.8.11.0003
RECORRENTE (s): TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA e VIDAL LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: BENZI LOG TRANSPORTES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COBRANÇA POR ESTADIA DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO DESTINO. EFEITOS LIMITADOS DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por transportadoras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando-as ao pagamento de R$ 14.419,80 a título de estadia de caminhão, em razão de alegado atraso no agendamento da descarga no Porto de Santos/SP. As recorrentes alegam cerceamento de defesa e ausência de comprovação da chegada do veículo ao destino, bem como da responsabilidade pelo agendamento da descarga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de falha técnica no acesso à audiência virtual;
(ii) verificar se a autora comprovou o horário de chegada do caminhão ao destino e o consequente atraso no descarregamento, aptos a justificar a cobrança de indenização por estadia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cerceamento de defesa não se configura quando a parte deixa de comparecer ao ato processual no horário designado, sem comprovação idônea de falha técnica tempestivamente comunicada.
A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é objetiva, mas depende da comprovação do horário de chegada do veículo ao destino e da inexistência de carga ou descarga no prazo legal.
O §1o do art. 11 da mesma lei impõe ao transportador o dever de comunicar a chegada da carga ao destino, sendo indispensável documento hábil que comprove o momento da chegada.
O ticket de pedágio juntado não comprova a chegada do caminhão às dependências da destinatária, revelando-se prova insuficiente para caracterizar o fato gerador da estadia.
Os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC não dispensam o autor do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
A ausência de comprovação mínima inviabiliza a caracterização da mora no descarregamento e afasta o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
O transportador deve comprovar documentalmente o horário de chegada ao destino para ter direito à indenização por estadia.
A presunção de veracidade decorrente da revelia não supre a falta de prova mínima do fato constitutivo do direito.
A ausência de comprovação do efetivo atraso na descarga afasta a responsabilidade da contratante pelo pagamento de indenização.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.442/2007, art. 11, §§1o e 5o; CPC, arts. 344 e 373, I; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1003084-13.2022.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28.03.2024; TJMT, N.U 1000767-71.2023.8.11.0086, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024; TJMT, N.U 1011394-97.2022.8.11.0045, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024; TJMT, N.U 1008386-30.2022.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023; TJMT, N.U 1004303-20.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.07.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007453-03.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENZI LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 44.474.455/0001-14 (RECORRENTE), LUCIANA RODRIGUES SALDANHA - CPF: 029.433.349-52 (ADVOGADO), NEWTON PIETRAROIA NETO - CPF: 075.907.599-96 (ADVOGADO), TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA - CNPJ: 40.139.458/0001-40 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025